Tribunal: TJDFT
Processo: 0735532-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735532-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIANNE FREIRE DE SOUZA, JOSE FERNANDES CAVALCANTI FILHO APELADO: JOSE FERNANDES CAVALCANTI FILHO, LAIANNE FREIRE DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a parte Autora, por meio de sua representante – Defensoria Pública do Distrito Federal –, para que se manifeste sobre o teor da petição – id. no 73654857 – no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator